Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009430-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (AGRAVANTE), HELEN FINGER - CPF: 961.345.181-15 (AGRAVANTE), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
H. F. COM
É
RCIO DE PE
Ç
AS AUTOMOTIVAS LTDA
.

–
ME
(em Recuperação Judicial)

HELEN FINGER

CLEUSA INES INOCENCIO FINGER

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL
S/A

AUTOS DE ORIGEM
:
0051618-53.2015.8.11.
0041

EMENTA
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
MANTEVE EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS GARANTIDORES DE DÍVIDA OBJETO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
QUE CONTEM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS
. EFEITOS SOBRE OS COOBRIGADOS. INAPLICABILIDADE.
INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR DISSIDENTE QUE APRESENTOU OBJEÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ART. 4
9, §1o, DA LEI 11.101/2005
. SÚMULA N.o
581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial e suas sócias, contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença em razão da homologação do plano de recuperação judicial, e determinou o prosseguimento da execução em face das coobrigadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de extensão dos efeitos do plano de recuperação judicial aos coobrigados (avalistas/sócios), notadamente em relação à supressão de garantias previstas no plano aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, ainda que o crédito tenha sido novado em virtude da recuperação judicial da empresa devedora principal.

4. A jurisprudência da Segunda Seção do
colendo Superior Tribunal de
Justiça
,
sob a inteligência do enunciado da
Súmula
n.o
581 e

Tema Repetitivo n.o 885
,

entende
que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções em face dos coobrigados, salvo se houver anuência expressa do credor quanto à supressão da garantia.

5. No caso, restou comprovada nos autos da recuperação judicial a objeção expressa do Banco agravado à cláusula de supressão das garantias fidejussórias previstas no plano, razão pela qual seus efeitos não se estendem ao credor dissidente.

6. Não se despreza a soberania da assembleia de credores, mas sua deliberação não vincula credor que expressamente se opôs à cláusula específica de extinção de garantias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias fidejussórias não produz efeitos em relação ao credor que, expressamente, se opôs à sua aprovação no processo de recuperação, conservando este o direito de prosseguir com a execução contra os coobrigados
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.101/2005,
arts
. 49, §1o e §2o; 50, §1o; 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o
581 do STJ; Tema Repetitivo n.o 885 do STJ;
REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
H. F. COM
É
RCIO DE PE
Ç
AS AUTOMOTIVAS
LTDA
.

–
ME
,
HELEN FINGER

e
CLEUSA INES INOCENCIO FINGER
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
185578957
– Autos de Origem – no
0051618-53.2015.8.11.0041
) pelo Juízo da
3a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
-MT que
, nos autos
do Cumprimento de Sentença instaurado por
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu o pedido de extinção
do processo, sem resolução de mérito, e

determinou o prosseguimento do feito em face aos
coobrigados
Helen
Finger
e Cleusa
Ines

Inocencio

Finger
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Cumprimento de Sentença em desfavor de H. F. COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, CLEUSA INES INOCENCIO FINGER e DARCY ARNO FINGER.

Pela petição acostada no id. 157515795, verifica-se que os Executados, (CLEUSA INES INOCENCIO FINGER e DARCY ARNO FINGER), pleitearam a extinção da ação de execução, asseverando o esvaziamento do seu objeto em razão do seu pedido de Plano de Recuperação Judicial ter sido prontamente homologado perante o Juízo Cível.

Alegaram ainda, que a parte Exequente deixou de trazer à baila, a planilha atualizada e discriminada do débito, o que
acarretaria em
imediata nulidade do cumprimento de sentença.

Juntou documentos comprobatórios nos ids. 157515797 e 157515798.

A parte Exequente, por sua vez, informou que a questão havia sido sanada, ante a juntada do respectivo documento.

Além disso, alegou que a concessão da recuperação judicial, não suspende ações de execução
contra fiadores e avalistas do devedor principal
, requerendo o prosseguimento da execução.

Vieram-me conclusos.

É o relatório necessário.

Decido.

Analisando os autos, tem-se como incontroverso que as partes executadas estão em Recuperação Judicial
, como se infere da decisão homologatória proferida em 11/09/2020, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da demanda de Recuperação Extrajudicial sob no 0024089-59.2015.811.0041.

Ocorre que
, ainda que a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005
, isso não impede que a parte credora prossiga na satisfação do crédito, tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados e avalistas
.

Assim, o crédito da parte Exequente deve se submeter às regras da recuperação porque a esta se sujeita e nela deve-se operar a devida habilitação.

Nesse sentido, estender os efeitos da novação aos coobrigados e avalistas, viola o disposto no art. 49, §1° da Lei 11.101/2005
, que assim dispõe:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de

regresso.”.

Aliás,
esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
a respeito do assunto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso
especial não provido.” (STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).”. Grifei.

Posto isso, a fim de evitar pagamento em duplicidade, a execução deverá prosseguir na satisfação do crédito, apenas sobre o valor que a parte exequente sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Intime-se a parte Exequente para atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

[...] [grifo nosso]

Em
sua minuta recursal (ID.
277243860
),
os agravantes sustentam as seguintes teses:

Incidência dos Efeitos da Recuperação Judicial sobre os Sócios/Coobrigados
: supressão de garantias reais e fidejussórias

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
277644379
, proferida por este Relator.

O Banco agravado, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
281703387
) na qual
rebate as alegações dos recorrentes.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, emitiu Parecer (ID.
288423387
) opinando pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-

38273538
), e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento
juntado ao ID.
277578871
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
H. F. COM
É
RCIO DE PE
Ç
AS AUTOMOTIVAS LTDA
.

–
ME
(em Recuperação Judicial)

HELEN FINGER

CLEUSA INES INOCENCIO FINGER

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL
S/A

AUTOS DE ORIGEM
:
0051618-53.2015.8.11.
0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da

3a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
-MT que
, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por
BANCO DO BRASIL S/A
,

indeferiu o pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, e determinou o prosseguimento do feito em face aos coobrigados Helen
Finger
e Cleusa
Ines

Inocencio

Finger
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
, embora a decisão homologatória do Plano de Recuperação Judicial da empresa agravante implique novação do crédito exequendo em relação à devedora principal, tal efeito não se estende aos coobrigados e avalistas, nos termos do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, o qual preserva os direitos dos credores contra terceiros garantidores.

Por fim, c
om base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.333.349/SP),
o Juízo de Primeira Instância
entendeu ser lícito o prosseguimento da execução apenas sobre o valor que exceder o montante novado, em face dos
coobrigados, com o objetivo de evitar pagamento em duplicidade e assegurar a efetividade da tutela executiva.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1.
Incidência dos Efeitos da Recuperação Judicial sobre os Sócios/Coobrigados: supressão de garantias reais e fidejussórias

Os agravantes sustentam que o
crédito cobrado na execução judicial está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa, conforme o art. 49 da Lei 11.101/2005.

A
duzem que a
novação promovida pelo plano homologado
, com fulcro no art. 59 da LRF,
implica extinção ou suspensão da exigibilidade da dívida em relação também aos sócios/avalistas
.

Assim, aduzem que a
novação extingue o título originário e impede
a
execução individual sobre o crédito novado, inclusive contra sócios e avalistas.

Destacam que o
plano aprovado prevê expressamente a supressão de garantias pessoais e reais
e que, nos termos dos
arts
. 58 e 59 da LRF, vincula todos os credores.

Assim, c
om base no art. 49, §§ 1o e 2o, c/c art. 50 da LRF,
aduzem que
as garantias podem ser suprimidas com a aprovação do plano.

Ademais, argumentam que o
s credores estão vinculados à decisão da assembleia geral, independentemente de terem votado favoravelmente
.

Desse modo, ressaltam que a
tentativa do
Banco agravado, de
executar o mesmo crédito em execução individual viola o princípio da soberania da assembleia e configura cobrança em duplicidade.

Alegam, ainda, a necessidade de se garantir a função social da empresa.
A
rgumentam que a
empresa exerce papel essencial na geração de empregos, tributos e circulação de riqueza (
arts
. 5o, XXII e XXIII; 170, II e III da CF)
e que
sua
continuidade
depende da efetividade da recuperação judicial, inclusive com extensão de seus
efeitos aos coobrigados.

O Banco agravado, por sua vez,
com fulcro no art.
49, §1o, da Lei 11.101/2005
, e na Súmula n.o
581 do STJ, sustenta que a
recuperação judicial da empresa devedora principal não impede o prosseguimento das ações contra os coobrigados (avalistas/sócios).

Ademais, ressalta a irrelevância da homologação do plano de recuperação judicial em relação aos garantidos. Nesse sentido, aduz que
o
s benefícios da novação e da suspensão da exigibilidade do crédito só se aplicam à empresa em recuperação, não alcançando seus garantidores.

Outrossim, assevera que a
supressão de garantias, especialmente fidejussórias, depende de consentimento expresso do credor titular da garantia.

Sob essa ótica, o B
anco
agravado
afirma que não anuiu com a exclusão das garantias (aval) prestadas
pelos
coobrigados
Cleusa e Helen
Finger
.
.

Sustenta que o
simples fato de o plano prever tal exclusão não tem eficácia sobre os direitos do credor que discordou ou não participou da assembleia.

Pois bem
.
Não se olvida que o legislador atribuiu, na
Lei n.
o
11.101/2005
, poder soberano à Assembleia-Geral de Credores para aprovação ou rejeição do plano elaborado pela
recuperanda
, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, a análise de eventual ilegalidade quando de sua homologação.

Contudo, dispôs no
art. 49, §§ 1o e 2o
, da referida Lei:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive
no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

[...]
[Grifo
nosso]

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o enunciado
da
Súmula n.
o
581
(e do
Tema Repetitivo
n.o
885
), entende que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
".

Esse entendimento está de acordo com a previsão do próprio legislador quanto à conservação das garantias em relação aos coobrigados (§ 1o), de modo que, ao excepcionar a possibilidade de "de modo diverso ficar estabelecido no plano" (§ 2o), cuidou ele da obrigação em si, dos prazos de pagamento, dos deságios e encargos, não das garantias, vez que a estas já havia conferido regramento específico (§ 1o).

Porém, a fim de não desprezar a soberania da assembleia-geral de credores - e considerando que apesar de sumulada na Corte de Uniformização, a temática é controvertida nas suas Terceira e Quarta Turmas, isoladas -,
a melhor exegese que se faz é a de que as cláusulas do plano de recuperação judicial que estendem a novação aos coobrigados, suprimindo garantias, incidirão somente em relação aos credores que o aprovaram sem ressalvas
.

Tal encaminhamento atende, ainda, à finalidade e aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, quanto ao soerguimento da empresa e, ao mesmo tempo, respeita a disposição dos credores quanto à deliberação dos direitos
e
m face dos coobrigados à
recuperanda
, os quais, aliás, são disponíveis.

É o que se tem do
art. 50, inc. IX, § 1o, cotejado com o art. 59, ambos da Lei n. 11.101/2005
:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

IX -
dação
em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro
;

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Nes
s
e sentido é
o entendimento da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível
apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
.

5. Recurso especial interposto Tonon
Bionergia
S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021)

[grifo nosso]

Denota-se, portanto, que
a validade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados,
se dá
em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem ressalvas
, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende
dos autos,
verifico que
o Banco
agravad
o
apresentou objeção
ao Novo Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos agravantes,
sendo manifestada expressamente a
discordância em relação a supressão de garantias
(ID.
43829411
, p. 73, autos da Recuperação Judicial no
0024089-59.2015.811.0041
)
, conforme cita-se:

[...]

RAZÕES DE OBJEÇÃO

O Banco do Brasil, sem a pretensão de esgotar o assunto, apresenta as
seguintes objeções ao plano de recuperação judicial apresentado.

1)
Discordância quanto a nova proposta de pagamento:

[...]

Manutenção das garantias
:
A previsão de supressão de garantias conforme pretendido no plano de recuperação judicial fere frontalmente o disposto no artigo 50 parágrafo V, da Lei
n.°
11.101/05
. Da mesma forma, o plano de recuperação prevê a extinção dos avais e fianças prestados. Novamente, há de se repisar, que tal pretensão fere frontalmente a própria legislação da recuperação judicial, em especial o artigo 49, § 1°, da Lei 11.101/05.

O artigo 59, da referida Lei, resguarda as garantias existentes contratadas, in
verbis
: "Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1° do artigo 50 desta Lei." (
g.n
.).

Destarte, além de proteger as garantias contratadas existentes, o referido artigo 59 remete-se ao §12, da própria Lei de Recuperação Judicial, alhures mencionado, que determina a anuência expressa do credor hipotecário para a liberação de eventuais garantias, reforçando a tese de que não pode existir de forma unilateral a supressão de qualquer garantia, seja ela, real ou fidejussória
.

[...] (ID. 43829411, p. 73, autos da Recuperação Judicial no 0024089-59.2015.811.0041) [grifo nosso]

Assim, c
om efeito
, a alegação de cumprimento do plano de recuperação homologado não
impõe a
suspensão da exigibilidade de obrigações de quem não está submetido aos efeitos da recuperação judicial
, mormente porque a novação da dívida não os alcança
.

Ademais, o
Juízo Singular
consignou que
,
para “
evitar pagamento em duplicidade, a execução deverá prosseguir na satisfação do crédito, apenas sobre o valor que a parte exequente sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025